Tribunal: TJDFT
Processo: 0735786-20.2018.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MUDANÇA. PROVA.

I – Ausente a comprovação da modificação das necessidades do menor e da capacidade financeira do genitor, aptas a justificarem a majoração da verba alimentar, a qual foi fixada em sentença homologatória de acordo há quatro meses da propositura da presente ação, art. 1.699 do CC. Mantida a r. sentença.

II – Apelação desprovida.